Tribunal: STF
Processo: MI 6052
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA DAS EXECUÇÕES TRABALHISTAS: ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DE DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.